Tribunal: STF
Processo: RE 1302023
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS INATIVOS. DIREITO LOCAL. ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. LIMITES DO ART. 37, INC. XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.



    1. Enunciado nº 280 da Súmula do STF: “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    2. A instituição de subtetos remuneratórios por legislação infraconstitucional, em valores inferiores ao teto constitucional do art. 37, inc. XI, da Constituição da República, deve respeitar a garantia da irredutibilidade de vencimentos.



    3. Inadmissível o recurso quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.